Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-16.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002307-16.2018.8.14.0038

APELANTE: RAIMUNDO ADALTO ALVES MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CARGO INEXISTENTE NO QUADRO DE PESSOAL DO TJE
/PA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
o apelante, servidor público efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
ocupante do cargo de Atendente Judiciário
, ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Salariais em desfavor do Estado do Pará,
aduzindo que
havia exercido a função de Auxiliar de Secretaria no Cartório Judicial da Comarca de Ourém, sem que recebesse a remuneração correspondente à mencionada função;

II – O cargo de Auxiliar de Secretaria
não consta na
Lei Estadual nº 6.969/2007, que
Institui o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do Pará e dá outras
providências
, motivo pelo qual, não se verificam elementos suficientes para que o apelante tenha laborado em desvio de função, de sorte a receber a indenização pretendida;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO ADALTO ALVES MARTINS,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 1362327 - Pág. 2
/15), a patrona do ora apelante relatou que o mesmo é servidor público concursado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido nomeado, no dia 11/
06
/
1986, para o cargo de Guarda Judiciário e lotado na Comarca de Ourém.

Salientou que, no dia 30 de julho de 2009, a MM. Juíza de Direito da Comarca de Ourém, Dra. Carla Paes Sodré da Mota, requereu que o apelante exercesse as atribuições do cargo de Auxiliar de Secretaria, sendo atribuído efeito retroativo a data de 19 de setembro de 2007.

Sustentou, em síntese, que o apelante exerce a função de Auxiliar de Secretaria no Cartório Judicial da Comarca de Ourém desde a data de 19 de setembro de 2007 e não recebe a remuneração correspondente ao referido cargo.

Ao final, requereu a condenação do apelado a regularizar o salário do
apelante decorrente do cargo que exerce, bem como ao pagamento das verbas retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1362335 - Pág. 1
/4), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 1362336 - Pág. 3
/19), a patrona do apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação distribuída perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1362337 - Pág. 3
/18), pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1383241 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 1825625 - Pág. 1
/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
a Ação de Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada pelo recorrente
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o apelante pleiteava o pagamento
diferenças de remuneração do cargo de Auxiliar de Secretaria que exerce no Cartório Judicial da Comarca de Ourém.

Preambularmente
, ressalto que
c
onforme entendimento pacífico
na jurisprudência pátria
, na hipótese de restar configurado o desvio de função, o servidor possui direito ao recebimento das diferenças
de vencimentos
devidas em decorrência do desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado.

Outrossim, uma vez demonstrado de forma cabal e inconteste o desvio de função, mediante a produção de prova robusta acerca da habitualidade da convocação pela Administração Pública para que o servidor desempenhe atribuições diversas daquelas inerentes às do cargo que ocupa, este faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual nomeado e o cargo paradigma, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, na esteira do assentado na Súmula 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o apelante, servidor público concursado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nomeado para
o cargo de Guarda Judiciário,
aduziu que, desde o dia
19 de setembro de 2007, exerce a função de Auxiliar na Secretaria no Cartório Judicial da Comarca de Ourém, mas não recebe a remuneração correspondente à mencionada função.

Entretanto, a Lei nº 6.969
/2007, que
Institui o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do Pará e dá outras
providências
, extinguiu o cargo de
Guarda Judiciário, tendo o apelante sido enquadrado no cargo de Atendente Judiciário, o qual possui as seguintes atribuições segundo
o Anexo IV da mencionada Lei
, in verbis:

1
)
digitar ou da
tilografar decisões, pareceres, ofícios, correspondências, relatórios, termos,
mandado, informações, resenhas, portaria, audiências, autuações, acórdãos, alvarás,
certidões;
2) arquivar leis, fichas, ofícios, requerimentos, portarias, resenhas, correspondê
ncias e
demais expedientes;
3) prestar informações permitidas aos advogados e público;
4) organizar agenda do juiz, marcando as audiências e compromissos do juiz;
5) receber, protocolar, distribuir e arquivar correspondências, ofícios e outros documentos
p
elas diversas unidades da organização;
6) desempenhar atividades de natureza repetitiva relacionadas à redação de expedientes
simples e/ou padronizados, operação de microcomputador e atendimento ao público;
7) participar de treinamentos diversos de inter
esse da administração;
8) executar outras tarefas atinentes à categoria que lhes forem atribuídas;
9) executar suas atividades de forma integrada e cooperativa com as demais unidades do
Tribunal de Justiça do Estado colaborando para o desenvolvimento dos g
rupos de
trabalho;
10) desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que possam vir a surgir,
da mesma natureza e nível de complexidade conforme as necessidades da área ou do
Tribunal.
”

Da leitura das atribuições do cargo de
Atendente Judiciário, se observa que as mesmas são condizentes com as atividades desempenhadas pelo recorrente no Cartório Judicial
da Comarca de Ourém, como bem observou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o que afasta de plano qualquer arguição de desvio de função.

Ademais, verifiquei que o cargo de
Auxiliar de Secretaria
não consta no organograma do quadro de cargos dispostos na supramencionada Lei
6.969
/2007
, bem como não consta qualquer dispositivo legal que ligue o referido cargo à função de
Atendente Judiciário
.

Destarte
,
sob tal panorama, não se verificam elementos suficientes de que o apelante tenha laborado em desvio de função, de sorte a perceber a indenização pretendida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAI. AUXILIAR DE ENFERMAGEM E EDUCADOR FÍSICO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO
EM
CARGO

INEXISTENTE
NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO
GRATIFICADA. CONTRAPRESTRAÇÃO PELO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DO ALEGADO
DESVIO

DE
FUNÇÃO
. 1
. O autor é servidor público municipal, nomeado para o
cargo
de Auxiliar de Enfermagem, postulando indenização por
desvio
de
função
por exercer atividades próprias de Educador Físico. 2. Inexiste na legislação municipal o
cargo
de “Educador Físico”, não havendo como identificar o
cargo
paradigma a fim de uma correta aferição da existência ou não de diferenças entre a remuneração efetivamente percebida pelo servidor e aquela paga aos servidores ocupantes do outro
cargo
, no caso, de Educador Físico.
3. Omissis. (Apelação Cível, Nº 70081085904, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-09-2019)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/07/2021